Tribunal: STF
Processo: Rcl 5654
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Medida cautelar indeferida. Servidor
   público falecido. Pensão por morte. Tutela antecipada para
   incluir o beneficiário da pensão na folha de pagamentos do
   Instituto de Previdência dos Servidores.
1. Trata-se de ação
   ordinária movida por descendente de falecido servidor público do
   Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de receber pensão
   por morte, sendo deferida tutela antecipada para inclusão
   imediata da autora na folha de pagamento da reclamante. As
   decisões desta Corte apontadas como contrariadas, MC na RCL nº
   2.126/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 12/8/02, e
   ADC-MC nº 4/DF, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 21/5/99,
   não guardam identidade com o caso presente, motivo pelo qual é
   incabível o deferimento da medida liminar.
2. Agravo regimental
   desprovido.